Tribunal: TJDFT
Processo: 0058845-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058845-12.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: AGUINALDO DO CARMO FERREIRA, ADMIR CORREA SANTANA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrente sobre a petição de ID 73684317, mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos do despacho de ID 11774965. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007